Tribunal: TJES
Processo: 5014457-80.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014457-80.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO PARESQUI

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. PROVA DO CRÉDITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face de instituição financeira.

2. O apelante sustenta a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado, alegando não ter firmado o negócio.

3. A sentença recorrida reconheceu a regularidade da contratação com base nos documentos apresentados pelo banco, que incluíam assinatura eletrônica, geolocalização e comprovante de transferência de valores (TED).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico é válida diante dos elementos de segurança apresentados (biometria facial, geolocalização e logs de acesso) e da comprovação da disponibilização do numerário em conta do consumidor, afastando-se a alegação de fraude e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, tampouco impede o fornecedor de demonstrar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC).

6. A contratação digital de produtos bancários é válida quando suportada por elementos técnicos robustos, como biometria facial, geolocalização e registros de auditoria, que asseguram a autenticidade da manifestação de vontade do contratante.

7. A comprovação da efetiva transferência do valor financiado para a conta bancária de titularidade do consumidor, via TED, corrobora a existência e a validade do negócio jurídico e afasta a presunção de fraude ou vício de consentimento.

8. A ausência de apresentação de extratos bancários contemporâneos à época dos fatos pela parte autora, aliada à prova documental da operação e do proveito econômico obtido, inviabiliza o acolhimento dos pleitos declaratório e indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico é considerada válida quando a instituição financeira apresenta elementos técnicos de autenticidade, como biometria facial e geolocalização, reforçada pela comprovação da efetiva disponibilização do crédito na conta do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação 5000966-46.2024.8.08.0030, Rel. Carlos Magno Moulin Lima, DJe 09/05/2025; TJES, Apelação 5001268-47.2022.8.08.0062, Rel. Arthur Jose Neiva de Almeida, DJe 12/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por RODRIGO PARESQUI (ID 17546347), visando à reforma da r. sentença de ID 17546346, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (a) que a sentença merece reforma pois foi vítima de fraude, não tendo contratado o empréstimo consignado objeto da lide (Contrato nº 90131954935); (b) que a foto ("selfie") apresentada pelo banco foi tirada em sua residência, estando ele "sem camisa", o que descaracterizaria a ida a um estabelecimento comercial para contratar; (c) que é pessoa semianalfabeta e vulnerável, tendo sido induzido a erro durante o seu depoimento pessoal; (d) que a inversão do ônus da prova é imperativa, devendo o banco ser condenado à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 17546350), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso, reiterando a validade da contratação digital e o efetivo repasse dos valores.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014457-80.2024.8.08.0011

APELANTE: RODRIGO PARESQUI

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar a validade da contratação do empréstimo consignado nº 90131954935, que resultou na inclusão de descontos mensais de R$ 40,00 (quarenta reais) no benefício previdenciário do Apelante, e a consequente existência ou não de danos materiais e morais indenizáveis.

Pela sentença hostilizada, o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão, fundamentando-se na prova documental apresentada pela instituição financeira — consubstanciada em contrato digital com assinatura por biometria facial ("selfie") e geolocalização —, bem como na prova oral produzida, onde o autor confirmou a realização da operação, afastando a tese de fraude.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (a) que a sentença merece reforma pois foi vítima de fraude, não tendo contratado o empréstimo consignado objeto da lide (Contrato nº 90131954935); (b) que a foto ("selfie") apresentada pelo banco foi tirada em sua residência, estando ele "sem camisa", o que descaracterizaria a ida a um estabelecimento comercial para contratar; (c) que é pessoa semianalfabeta e vulnerável, tendo sido induzido a erro durante o seu depoimento pessoal; (d) que a inversão do ônus da prova é imperativa, devendo o banco ser condenado à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Inicialmente, impende registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta e não exime a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, nem impede que o fornecedor demonstre a regularidade da contratação (art. 14, §3º, I, do CDC).

No caso vertente, exsurge dos autos que o Banco Apelado desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório, apresentando elementos robustos que confirmam a autenticidade da contratação.

Consoante cediço, a contratação digital de produtos e serviços bancários é amplamente aceita, desde que respeitados os requisitos mínimos de segurança e comprovação da manifestação de vontade do consumidor. Neste contexto, a mera negativa do consumidor quanto à celebração do negócio, desacompanhada de indícios mínimos de fraude, não é suficiente para afastar a presunção de validade da contratação regularmente formalizada.

O "Dossiê de Contratação" (ID 17546299) juntado aos autos demonstra que a operação foi formalizada em 23/01/2024, mediante assinatura eletrônica com biometria facial. A fotografia ("selfie") capturada no momento da contratação possui nítida identidade com a imagem constante no documento de identidade do Autor e com o próprio apelante, evidenciando que foi ele quem realizou o procedimento de segurança.

A alegação recursal de que o autor estaria "sem camisa" na foto e que isso provaria a fraude não se sustenta. Pelo contrário, a contratação via aplicativo/celular permite justamente que o consumidor formalize o negócio de sua própria residência, sendo a informalidade do traje um indício de que a biometria foi capturada em ambiente privado pelo próprio titular, via smartphone, e não uma prova de fraude por terceiros.

Ademais, o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) acostado aos autos (ID 17546303) atesta, de forma cabal, que o valor líquido de R$ 1.645,19 (mil seiscentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos) foi creditado em 23/01/2024 na conta corrente de titularidade do Autor junto ao Banco Bradesco (Agência 553, Conta 12685-3) — mesma conta onde o recorrente recebe seu benefício previdenciário.

Ora, se o Apelante nega a contratação, não há justificativa para que tenha recebido e mantido em sua conta bancária a quantia transferida pelo banco, sem proceder à sua imediata devolução. A efetiva disponibilização do numerário em conta de titularidade do consumidor corrobora a existência e a validade do negócio jurídico, esvaziando a alegação de vício de consentimento.

Não bastasse a prova documental, a prova oral produzida em audiência (ID 17546341) contraria a pretensão autoral. Em seu depoimento pessoal, o próprio Apelante, ao ser confrontado com os dados do empréstimo, acaba por confessar a contratação.

Na oportunidade, ao ser indagado especificamente sobre o empréstimo "fora do Bradesco" com parcelas de R$ 40,00 (quarenta reais), o autor afirmou categoricamente: "Esse aí eu fiz" (minuto 12:38 da gravação). Ainda, ao ser informado sobre o valor liberado (R$ 1.645,19), confirmou: "É? Eu peguei" (minuto 14:13).

Ainda em audiência, o autor reconheceu a foto da biometria facial, admitindo que "essa deve ser em casa", o que confirma a validação biométrica realizada.

No tocante à geolocalização, pequenas divergências são comuns em razão da precisão variável dos sistemas de GPS de dispositivos móveis e das antenas de telefonia, não sendo suficientes, por si sós, para invalidar o contrato diante da contundência das demais provas (biometria e TED).

No caso, como bem asseverou o douto magistrado sentenciante, os dados capturados (-20.8280904, -41.1240645) indicam proximidade com o endereço do autor, corroborando a contratação via dispositivo móvel em sua residência.

Nesse cenário, tem-se por suficientemente demonstrada a efetiva realização do negócio jurídico, como, aliás, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça ao se deparar com caso semelhante ao que ora se aprecia:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE FRAUDE. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de regularidade na contratação de empréstimo consignado realizada digitalmente, mediante assinatura eletrônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em apurar: (I) se houve fraude na contratação do empréstimo consignado imputada à instituição financeira; (II) se a instituição financeira logrou comprovar a validade da contratação por meio eletrônico; III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira apresentou elementos técnicos e documentais suficientes para comprovar a autenticidade da contratação: assinatura digital, aceite da política de privacidade, resumo do contrato, selfie da contratante, geolocalização coincidente com o endereço da autora e IP do dispositivo utilizado. 4. Ausente prova de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, inaplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira . 5. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% nos termos do art. 85, § 11, do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É válida a contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico quando comprovada, pela instituição financeira, a regularidade do procedimento e a anuência da parte contratante, mediante assinatura digital, geolocalização, selfie e demais elementos de segurança digital ." Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5004439-97.2024.8.08 .0011, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 17 .03.2025; TJES, AC nº 5005233-15.2021.8 .08.0047, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j . 17.05.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009664620248080030, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível. Dje: 09/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2 . Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível. Dje: 12/08/2024)

Portanto, não havendo ato ilícito praticado pelo Apelado, que agiu no exercício regular de seu direito ao cobrar por contrato validamente pactuado e adimplido (entrega do dinheiro), não há suporte fático ou jurídico para os pleitos de repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe nego provimento.

Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

É como voto.